Tribunal: TJES
Processo: 0002443-37.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002443-37.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE QUESITO ESSENCIAL.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECOTE DA QUALIFICADORA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS. NULIDADE ABSOLUTA.
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A
contradição entre as respostas aos quesitos formulados aos jurados, quando não sanada pela repetição da votação dos quesitos em contradição na própria sessão de julgamento (art. 490 do Código de Processo Penal), acarreta a sua nulidade, como no caso dos autos. Submissão dos réus a novo julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002443-37.2021.8.08.0050

APELANTE: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, NATHYELI MARTINS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas por
Gilberto Alves de Oliveira
e
Nathyeli Martins Rodrigues
em razão da sentença de folhas 411/415, prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Viana
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os apelantes como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, impondo-lhes a pena de
16

(dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em

regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 28/07/2019, por volta das 21h, no bairro Bom Pastor, Viana, os apelantes, com
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo e facão, efetuaram disparo contra João Batista Rezende, bem como desferiram golpes com faca em sua cabeça, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Em suas razões recursais, Nathyeli pugna pela
nulidade da sentença
, alegando a ausência de quesito essencial, bem como pela sua
submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.

Por sua vez, Gilberto insurge-se apenas quanto à
pena aplicada
, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e pelo aumento da fração aplicada na circunstância atenuante da confissão espontânea.

Antes de analisar as causas de pedir, verifico que, conforme observado pela Procuradoria de Justiça,
houve contradição entre as respostas dos quesitos
, o que enseja nulidade absoluta do julgamento.

Sabe-se que a reforma do Código de Processo Penal, com a edição da Lei nº 11.689/2008, criou o quesito genérico do artigo 483, § 2º, que só pode ser formulado se os jurados responderem afirmativamente aos quesitos anteriores, que tratam da materialidade e autoria do delito.

A priori, não há óbice e nem contradição se os jurados absolverem o réu, ainda que tenham respondido afirmativamente quanto à autoria e materialidade. Entretanto, entendo que em situações tais é necessária uma análise mais profunda dos fatos, tendo em vista a possibilidade do réu ser absolvido não pela autoria, mas pela existência de excludentes, exculpantes ou da clemência do júri.

Compulsando os autos (folhas 408/409), verifica-se que
os jurados foram questionados, de modo que responderam afirmativamente para os dois primeiros quesitos, referentes, respectivamente, à materialidade e autoria do crime, confirmando, assim, que os recorrentes teriam sido os autores do fato.

Após,
em relação a ré Nathyeli
,
os jurados responderam afirmativamente para o quesito referente à absolvição
.
Contudo, o magistrado deu continuidade à quesitação
em relação à participação de menor importância e a qualificadora. Dessa forma,
após absolverem a ré, o júri entendeu que houve homicídio qualificado pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima,
sendo clara a contradição entre as respostas dos quesitos.

No mesmo sentido, em
relação ao réu Gilberto
,
os jurados desclassificaram o crime doloso para a modalidade culposa, bem como o absolveram
. No entanto,
ainda assim foi dada continuidade à perquirição dos demais quesitos
, quanto ao grau de importância da sua participação e sobre a existência de circunstância qualificadora, de modo que os jurados entenderam
que houve homicídio qualificado pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima.
Senão vejamos:

RÉ NATHYELI:

DA MATERIALIDADE E DA LETALIDADE

1) No dia 28 de julho de 2019, por volta das 21:00h, no bairro Born Pastor, Viana, ES, a vítima João Batista Rezendes foi atingida por disparos de arma de fogo, além de golpes de facão, o que lhe produziu as lesões descritas no laudo de fls. 89, que por sua natureza e sede deram causa a morte da vitima?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

2) A ré NATHIELI MARTINS RODRIGUES, de qualquer forma, concorreu para a prática do crime?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA ABSOLVIÇÃO

3) A ré NATHIELI MARTINS RODRIGUES deve ser absolvida?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DE VOTOS).

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

4) A acusada NATHIELI MARTINS RODRIGUES , teve uma participação de menor importância no crime com sua conduta?

RESPOSTA: NAO (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA
QUALIFICADORA

5) 0 crime foi praticado pela acusada NATHIELI MARTINS RODRIGUES mediante a utilização de recurso de dificultou a defesa da vítima?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DEVOTOS).

RÉU GILBERTO:

DA MATERIALIDADE E DA LETALIDADE

1) No dia 28 de julho de 2019, por volta das 21:00h, no bairro Born Pastor, Viana, ES, a vítima João Batista Rezendes foi atingida por disparos de arma de fogo, além de golpes de facão, o que lhe produziu as lesões descritas no laudo de fls. 89, que por sua natureza e sede deram causa a morte da vitima?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

2) O réu GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, de qualquer forma, concorreu para a prática do crime?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA DESCLASSIFICAÇÃO

3. O acusado GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, assim agindo, teve a intenção de matar a vítima João Batista Rezendes?

RESPOSTA: NÃO (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA ABSOLVIÇÃO

4) O réu GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA deve ser absolvido?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DE VOTOS).

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

4) O réu GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, teve uma participação de menor importância no crime com sua conduta?

RESPOSTA: NAO (POR MAIORIA DE VOTOS).

DA
QUALIFICADORA

5) O crime foi praticado pelo réu GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA mediante a utilização de recurso de dificultou a defesa da vítima?

RESPOSTA: SIM (POR MAIORIA DEVOTOS).

Desse modo, analisando as respostas dadas pelos jurados tem-se, claramente, que estas se mostraram contraditórias, havendo insanável contradição na conclusão alcançada, o que não foi sanada pela repetição da quesitação na sessão de julgamento.

Assim, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a contradição entre as respostas aos quesitos formulados aos jurados, quando não sanada pela repetição da votação dos quesitos em contradição na própria sessão de julgamento
(art. 490 do Código de Processo Penal),
acarreta a sua nulidade
.

Nesse sentido, precedentes:

Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022).

O art. 490 do CPP preconiza que, se identificada contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri explicará ao Conselho de Sentença em que ela consiste e submeterá os quesitos novamente à votação.2. Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes.3. O art. 484 do CPP, por sua vez, trata da má formulação dos quesitos, com expressa previsão de preclusão caso a redação dos quesitos não seja imediatamente impugnada pelas partes, com consignação em ata [...] (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

Posto isso, conheço do recurso e,
acolhendo a questão prejudicial suscitada pela douta PGJ, determino a submissão de
Gilberto Alves de Oliveira
e
Nathyeli Martins Rodrigues a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.